Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-93.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, o autor pediu a concessão da tutela para determinar que o tabelião do registro de imóveis se abstenha de fazer novas averbações e cancele outras já existentes na matrícula do imóvel litigioso. No presente recurso, requereu o bloqueio da matrícula e a anotação da existência da presente ação. Ante eventuais vícios e que possam constituir empecilho ao conhecimento do recurso, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403